Tribunal: TJSP
Processo: 1020673-62.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTORA - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL -

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTORA - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP No 973.827/RS E SÚMULAS NoS 541 E 539, DO STJ E ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004

JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE.

TABELA PRICE - MÉTODO DE AMORTIzAÇÃO - RESPEITO À LIBERDADE CONTRATUAL E AOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO - ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL

REGISTRO DE CONTRATO - ATO - RÉU - DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - POSSIBILIDADE.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - COBRANÇA - AFASTAMENTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO EM agosto DE 2018 - VALORES - RESTITUIÇÃO SIMPLES - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO EARESP No 676.608/RS.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.